Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-32.1989.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-32.1989.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 137.462.191-91 (EMBARGANTE), NIVALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 460.822.479-49 (ADVOGADO), ODEISMAR DE BRITO - CPF: 031.549.268-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO - CPF: 928.488.698-87 (EMBARGANTE), CID DE HOLLEBEN - CPF: 148.144.399-20 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO - CPF: 019.011.578-57 (EMBARGANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CARLA REGINA DA SILVA MACEDO - CPF: 395.608.301-63 (EMBARGANTE), MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO - CPF: 928.488.698-87 (EMBARGADO), CID DE HOLLEBEN - CPF: 148.144.399-20 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO - CPF: 019.011.578-57 (EMBARGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CARLA REGINA DA SILVA MACEDO - CPF: 395.608.301-63 (EMBARGADO), JOSE CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 137.462.191-91 (EMBARGADO), NIVALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 460.822.479-49 (ADVOGADO), ODEISMAR DE BRITO - CPF: 031.549.268-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), EDI ZANCHETA SIMAL FERREIRA - CPF: 785.112.758-00 (EMBARGANTE), EDI ZANCHETA SIMAL FERREIRA - CPF: 785.112.758-00 (EMBARGADO), NIVALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 460.822.479-49 (ADVOGADO), ODEISMAR DE BRITO - CPF: 031.549.268-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a nulidade de escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração falsa e, por consequência, determinou a reintegração de posse dos autores no imóvel.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à apreciação de arguição de falsidade documental suscitada na contestação; (ii) contradição acerca da ausência de posse anterior exercida pelos embargados; e (iii) omissão quanto à apreciação do cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses articuladas pelos recorrentes. Rejeitou, com base no art. 370 do CPC, a alegação de cerceamento de defesa, ao reconhecer a preclusão da fase instrutória diante da inércia dos réus. Quanto à falsidade documental, a tese foi tacitamente afastada com o reconhecimento da validade da cadeia dominial dos autores e a nulidade absoluta do título aquisitivo dos réus. Por fim, a reintegração de posse foi adequadamente justificada como consectário lógico da nulidade do negócio jurídico, sendo irrelevante a posse precária exercida pelos réus.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese firmada:
Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão que, ao reconhecer a nulidade de escritura baseada em procuração falsa, determina a reintegração de posse aos autores, após afastar expressamente alegações de cerceamento de defesa. A arguição de falsidade documental, quando incompatível com a prova dos autos e não configuradora de vício essencial à formação do julgado, pode ser afastada sem necessidade de abertura de incidente probatório específico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mario Antônio Antunes de Macedo e outra
, em face do v. acórdão prolatado por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 0000004-32.1989.8.11.0037, o qual deu provimento ao recurso dos autores

-
José Carlos Alves Ferreira

e

Edi Zancheta Simal Ferreira
, ora embargados, reconhecendo o direito à
reintegração de posse
no imóvel rural objeto da lide - área de 487 hectares, inscrito sob matrícula n. 11.959 no CRI de Barra do Garças, e negando provimento ao apelo interposto pelos réus, ora embargantes.

Sustentam os embargantes a existência de
contradição
no julgado quanto ao reconhecimento do direito possessório dos embargados, porquanto, segundo sustentam, estes
jamais exerceram a posse sobre o imóvel
, tendo requerido o pleito reintegratório apenas
oito anos após o ajuizamento da demanda
, e sem apresentar documentação ou testemunhos que comprovassem o
animus possidendi
.

Seguem, apontando omissões no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a
arguição de falsidade
dos documentos apresentados para demonstrar a propriedade do imóvel, especialmente quanto à
documentação atribuída ao Sr. Lian Sacaquini
, a qual, segundo alegam, conteria dados materiais manifestamente falsos, evidenciando, assim,
vício de origem
insanável na cadeia dominial atribuída aos embargados.

Destacam, também, a omissão quanto à análise do
cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que foi indeferida injustificadamente a produção de prova testemunhal e pericial, em especial o depoimento pessoal do autor e a realização de
perícia grafotécnica
sobre a assinatura constante nos registros da matrícula imobiliária n.11.959.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de que se
modifique o resultado do julgamento
, anulando-se o Acórdão embargado. Subsidiariamente, requerem seja afastada a reintegração de posse.

Contrarrazões coligidas no ID n. 290089898, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante em qualquer decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria já analisada, salvo se configurada hipótese excepcional de vício que comprometa a integridade lógica da decisão.

No caso em pauta, os embargantes apontam supostas omissões e

contradição no v. Acórdão embargado: (i) omissão quanto à alegada falsidade documental suscitada na contestação; (ii) omissão na apreciação do alegado cerceamento de defesa, especialmente no tocante à produção de prova testemunhal e pericial; e (iii) contradição relativa ao deferimento do pleito possessório formulado pelos autores, à vista da ausência de posse efetiva anterior comprovada.

Com a devida vênia, os vícios apontados
não se sustentam
, porquanto todos os temas suscitados nos aclaratórios
foram enfrentados expressamente
pelo Colegiado.

No tocante à
alegação de cerceamento de defesa
, o acórdão embargado rechaçou de forma
clara, específica e fundamentada
a preliminar aventada pelos réus, ora embargantes, nos seguintes termos, ora
transcritos in
verbis
:

“Preliminarmente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos réus-apelantes, entendo não prosperar. Conforme se extrai dos autos, oportunizado às partes a especificação de provas, a parte autora requereu expressamente o encerramento da instrução processual, pleiteando o julgamento antecipado da lide. Por sua vez, os réus, ainda que instados, mantiveram-se silentes, não reiterando pedido anterior de produção de prova oral, cuja preclusão consumou-se diante da inércia processual.

Outrossim, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, a decisão quanto à necessidade de produção probatória se submete ao prudente arbítrio do juízo, que entendeu por suficientemente instruído o feito à luz do conjunto documental existente. Nesse sentido, inexistiu qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco prejuízo concreto às partes.”

Id n. 2848869358.

Afastada, portanto, com amparo legal e fático, a existência de nulidade por cerceamento de defesa, não se podendo cogitar de omissão ou obscuridade sobre tema enfrentado
de forma explícita e exaustiva
.

Quanto à
alegação de omissão relativa à arguição de falsidade documental
, igualmente não há omissão a ser suprida.

Deveras, a constatação da
nulidade absoluta da escritura pública
e dos registros a ela vinculados, corroborada por sentença transitada em julgado proferida em ação conexa (processo n.o 0000090-22.1997.8.11.0037),
inviabiliza, por si só, a necessidade de instauração de incidente de falsidade
, pois a higidez da cadeia dominial dos autores já restava suficientemente confirmada nos autos, e, por conseguinte,
a

nulidade da aquisição operada pelos réus a partir de escritura lavrada com base em instrumento de mandato declarado judicialmente falso
.

Ressaltou-se que a
aquisição do imóvel pelos réus, embora aparentemente formalizada, está contaminada de nulidade desde sua origem, por ausência de poder de disposição do pretenso alienante.

Com efeito, destacou-se na fundamentação do julgado:

“É pacífico na jurisprudência e na doutrina que, tratando-se de uso de procuração falsa, o vício é insanável, atingindo a própria essência do ato jurídico. Nessa hipótese, não há que se falar em convalidação, tampouco em preservação dos efeitos do negócio jurídico, ainda que terceiros adquirentes tenham agido de boa-fé. [...]

Inexiste direito real a ser protegido, tampouco se legitima a manutenção da posse fundada em negócio jurídico eivado de vício insanável.”

No que tange à alegada
contradição
sobre o deferimento da
reintegração de posse
, impende refutar tal pretensão, porquanto o julgado analisou de modo acurado a controvérsia, reconhecendo a posse anterior dos autores com base na
escritura pública lavrada em 02/05/1980
e
cessão de posse firmada em 29/08/1980
, bem como a ocorrência de esbulho em 1986, conforme os seguintes fundamentos transcritos do acórdão embargado:

“Com efeito, uma vez reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico, mostra-se irrelevante a intenção dos terceiros que adquiriram o bem posteriormente ao ato fraudulento, sendo o retorno ao status quo ante consectário lógico da anulação do contrato de compra e venda. Assim, eventuais terceiros de boa-fé não têm, de plano, resguardados os seus direitos de propriedade, os quais devem ser buscados pelas vias processuais próprias.

Por consectário lógico, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio inválido, com a consequente reintegração da posse em favor dos legítimos proprietários, ora autores, cuja cadeia dominial, ao contrário do que se sustenta pelos réus, encontra-se adequadamente demonstrada nos autos
.” ID n. 284869358 – fl. 08.

Dessa forma, ao contrário do que alegam os embargantes, a
decisão não padece de contradição
quanto ao reconhecimento do direito possessório dos autores, tampouco se divorcia da jurisprudência consolidada que admite o deferimento da reintegração de posse como consequência natural da
nulidade do título aquisitivo do réu-esbulhador
, nos termos da
Súmula 237 do STF
.

Portanto, a insurgência recursal reflete, em verdade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, intento incompatível com a natureza e a função integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à inovação recursal, como se depreende do seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ”.
(RED n. 1018218-13.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.03.23)

Dessarte, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição, a ser sanado no v. acórdão, mas tão somente a irresignação da parte com o desfecho da controvérsia, não sendo os embargos de declaração a via processual adequada para esse fim.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025